Tribunal: STF
Processo: HC 115386
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-19
Data de publicação: 2017-09-19

Ementa:
COMPETÊNCIA – PENSÃO – ESTELIONATO – CIVIL. Em se tratando de recursos sob a administração da Força, competente para julgar ação penal em que o réu é civil, considerado o estelionato, é a Justiça Militar – precedentes: habeas corpus nº 84.735, Primeira Turma, relator o ministro Eros Grau, Diário da Justiça de 3 de junho de 2005; nº 113.423, Primeira Turma, relatora a ministra Rosa Weber, Diário da Justiça eletrônico de 26 de fevereiro de 2013; nº 109.574, Primeira Turma, relator o ministro Dias Toffoli, Diário da Justiça eletrônico de 17 de dezembro de 2012; nº 113.162, Primeira Turma, relator o ministro Luiz Fux, Diário da Justiça eletrônico de 29 de abril de 2013.



    ESTELIONATO – PENSÃO – INDUZIMENTO A ERRO. Em se tratando de prática a induzir a erro a Administração, verificada mês a mês, tem-se crime permanente.